Tribunal: STF
Processo: Rcl 69124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gaspar Silveira Alves em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uruaçu, nos autos do Processo nº 1000123-73.2020.4.01.3505, por alegada ofensa às ADIs 2926 e 4736.



    Argumenta o reclamante que “esta Excelsa Corte tem firme o entendimento de que a previsão legal de redução ou suspensão dos vencimentos de servidores denunciados e respondendo a processo penal por crime funcional, sem condenação, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Essa medida representa uma antecipação de pena sem devido processo legal, antes de qualquer condenação. A devolução das diferenças em caso de absolvição não elimina a violação, pois o dano ao servidor já ocorreu” (eDoc 1, p. 5).



    Narra (eDoc 1, p. 6-8):



    “No dia 22 de março de 2024, o Reclamante foi condenado por decisão judicial (Doc.8) a ressarcir o INSS no valor de R$ 8.858,91, devido à percepção de remuneração durante o período de encarceramento (prisão preventiva), no âmbito do Procedimento Comum Cível nº 1000123-73.2020.4.01.3505, que tramita na Subseção Judiciária de Uruaçu/GO. Na mesma ocasião, o Reclamante apresentou reconvenção, demonstrando nas suas razões que o pedido de prisão preventiva foi decidido sem fundamento idôneo.



    O Reclamante teve a prisão preventiva decretada substanciada em provas falsas, sem elementos contemporâneos que justificassem a extrema medida da prisão preventiva, e agora condenado a ressarcir ao INSS o período em que ficou custodiado.



    [...]



    A decisão pela procedência da cobrança, em razão da prisão preventiva do Reclamante na citada ação civil, fere gravemente os direitos e garantias do acusado, incluindo a presunção de inocência assegurada pelo art. 5°, LVII, da CF, e o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, este último amparado pelo art. 37, XV, da mesma Carta Magna e pela jurisprudência desta Excelsa Corte. ”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão quanto à exigibilidade da cobrança pela União. Em definitivo, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Eis o teor da sentença reclamada (eDoc 14):



    “Trata-se de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo INSS em face de Gaspar Silveira Alves. Segundo narra a autarquia previdenciária, o objeto dos autos se refere ao recebimento de salário pelo réu, durante o período em que se encontrou preso preventivamente, após a deflagração da “OPERAÇÃO ORUZA”, em 06 de junho de 2017, para apuração de possíveis crimes contra a Previdência Social. Informa o INSS que o réu, na condição de chefe da APS de Uruaçu/GO, foi investigado como possível participante do esquema de fraudes contra o INSS e, enquanto esteve preso preventivamente, de 06/06/2017 a 21/07/2017, permaneceu recebendo seu salário de forma integral. Defende a autarquia que, em verdade, o autor fazia jus a apenas uma parcela de seu salário. Numericamente, informa que o réu recebeu como salário, nos meses de junho e julho de 2017, o valor de R$ 15.735,44 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo que lhe era devido tão somente R$ 3.666,04 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), tendo-lhe sido pago a maior o importe de R$ 12.069,40 (doze mil, sessenta e nove reais e quarenta centavos). Requer, ao final, a condenação da parte ré a restituir os valores recebidos indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios. Com a inicial (Id 157832872), juntou documentos (Id 157832874).



    A parte requerida apresentou petição de Id 189853354, mas sem representação processual adequada, razão pela qual fora desconsiderada e a parte intimada para regularizar sua representação processual (Id 233798878). Em petição de Id 579575995, o réu apresentou contestação com reconvenção. Basicamente, aduziu a inexistência de prática de ato ilícito e responsabilidade. Defendeu, também, que após defesa administrativa, o valor do débito foi reduzido para R$ 7.032,17 (sete mil e trinta e dois reais e dezessete centavos). Em sede de reconvenção, requereu a condenação do INSS ao pagamento do valor de R$ 5,037,23 (cinco mil e trinta e sete reais e vinte e três centavos), referente ao dobro daquilo que entende ter sido cobrado a maior. O INSS apresentou réplica em Id 842836048 e alegações finais em Id 1210256259. O requerido apresentou alegações finais em Id 1262760788. Em parecer de Id 1272806275, o MPF declinou de atuar no feito. Após despacho de Id 1522478933, o julgamento foi convertido em diligência, determinando-se a intimação do INSS para juntar aos autos cópias legíveis do procedimento administrativo em que apurada a conduta do servidor, bem como para informar o andamento do procedimento investigatório criminal, diligências cumpridas em petição de Id 1532452860 e documentos anexos. Vieram os autos conclusos. É o que cumpria relatar. Decido. 



    2. Fundamentação. 



    2.1. Do pedido principal. Ausentes preliminares, ingresso diretamente no mérito da causa. Por meio deste processo, requer o INSS o ressarcimento dos valores pagos ao réu, a título de remuneração, durante o período em que esteve preso preventivamente. Defende a autarquia que, em caso de afastamento para cumprimento de prisão preventiva, o próprio encarceramento obstaculiza o exercício das funções, não havendo que se falar, assim, em direito à percepção de remuneração. Merece parcial acolhida a pretensão autoral. Se não, vejamos. No caso sob análise, da documentação anexa aos autos, é possível observar que, de fato, o requerido permaneceu preso preventivamente, após a deflagração da “OPERAÇÃO ORUZA”, em 06 de junho de 2017, para apuração de possíveis crimes contra a Previdência Social. O réu, na condição de chefe da APS de Uruaçu/GO, figura como investigado, sendo-lhe imputada a participação no esquema de fraudes contra o INSS, razão pela qual fora preso preventivamente, permanecendo nesta condição durante o interregno de 06/06/2017 a 21/07/2017. Posteriormente, após decisão proferida pelo Egrégio TRF da 1ª Região, foi posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a suspensão de quaisquer cargos ou funções que pudessem ter ingerência na concessão de benefícios previdenciários. Pois bem. O servidor, enquanto preso, obviamente, não poderá exercer quaisquer de suas funções, do que se extrai a lógica conclusão de não lhe ser devido qualquer valor a título de remuneração, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. No caso sob análise, a conclusão resta ainda mais patente, considerando que o servidor fora preso em razão da imputação de crime cometido no exercício de suas funções. Seria, no mínimo, um contrassenso, reconhecer o direito à percepção de remuneração ao servidor afastado de suas funções, em razão de encarceramento decorrente de imputação de crime contra a instituição de cujos quadros faz parte. Não é possível, do mesmo modo, cogitar-se em recebimento de boa-fé dos referidos valores, pois o mínimo que se espera de qualquer cidadão é o entendimento básico de que, na ausência de exercício do labor, não há falar-se em direito ao salário. O fato de ainda não haver sentença em âmbito criminal não afasta as conclusões acima exaradas, apenas ressalvando-se que, em caso de absolvição, caberá à autarquia devolver os valores relativos à remuneração devida no período de encarceramento. Quanto à apuração dos valores devidos, observa-se dos documentos de Id 1532452864, que foi instaurado procedimento administrativo com essa finalidade (n. 35070.000349/2017-59), em que observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa e oportunizado o pagamento em âmbito administrativo. Logo, não há falar-se em qualquer cerceamento de direitos. Extrai-se da planilha de fls. 61 do Id 1532452864, o total geral a devolver de R$ 12.069,40, sendo R$ 6.546,98 relativo ao mês de junho de 2017, e R$ 5.522,42, a julho do mesmo ano, valor este que, atualizado até a propositura da ação, corresponde a R$ 14.202,27. Ocorre que o réu logrou comprovar que, ainda em âmbito administrativo, foi realizada a retificação dos valores devidos, após dedução do importe de R$ 3.281,67, à título de indenização de 14 dias de férias, chegando-se ao valor total devido de R$ 8.858,91, conforme se extrai dos documentos de fls. 09/10 do Id 579675391. Importante mencionar, neste ponto, que, diferente do informado pelo réu, o valor de R$ 7.032,17, na verdade, se refere ao montante de remuneração utilizado para fins de cálculo dos dias restantes de férias a serem indenizadas. Assim sendo, impõe-se a parcial procedência dos pleitos autorais, reconhecendo-se o dever do requerido de indenizar o INSS no importe de R$ 8.858,91, em razão da percepção de remuneração durante período de encarceramento, deduzido o valor da indenização de 14 dias de férias, a que fazia jus. 



    2.2. Da reconvenção. Em sede de reconvenção, pugna o reconvinte seja o INSS condenado a pagar-lhe, em dobro, o valor a maior que fora lhe fora cobrado, nos termos do artigo 940 do CC. Não merece, entretanto, acolhida a pretensão. Isso porque o artigo 940 do CC é inaplicável à contenda, tendo em vista que não se evidencia repetição de uma "dívida já paga", mas de situação que envolve cometimento de ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 do CC. Com efeito, do reconhecimento de cobrança a maior por meio desta ação decorre o julgamento de parcial procedência da pretensão principal, conforme fundamentação supra. O caso é, pois, de se julgar improcedente a reconvenção. 



    3. Dispositivo. 



    Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido principal para condenar o requerido a ressarcir o INSS a importância de R$ 8.858,91 (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), em razão da percepção de remuneração durante período de encarceramento, deduzido o valor da indenização de 14 dias de férias, a que fazia jus. Correção monetária e juros incidirão sobre o valor da condenação, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Julgo improcedente a reconvenção. Extingo o processo e a reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente. Intimações necessárias. Uruaçu/GO, na data infra.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido, confiram-se decisões monocráticas proferidas para situações semelhantes à presente: RCL 66704, da relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 01.04.2024; RCL 66702, de relatoria do Min Alexandre de Moraes, DJe 22.03.2024 e RCL 66030, de relatoria do Min André Mendonça, DJe 04.03.2024. 



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por intermédio da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela parte reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. Eis as ementas das ADIs 4736 e 2926:



    “Direito Constitucional. Lei Estadual nº 5.810/1994 do Estado do Pará autorizando a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente. Afronta aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa e irredutibilidade de vencimentos. Inconstitucionalidade reconhecida. 1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal. 2. Ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos. Precedentes: RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE-AgR 776.213, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.084.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.063.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.017.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.089.248/SP, de minha relatoria. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente” (ADI 4736, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2019).



    “ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUÍZO PARCIAL. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS EXCLUSIVOS DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESCOMPASSO COM O ART. 144, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 89/2011 E 98/2003, REPUTADAS COMO ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DO SERVIDOR EM SEDE DE SINDICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO PROCESSO DISCIPLINAR. HIGIDEZ CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DO CARGO OU DAS FUNÇÕES, COM SUPRESSÃO DAS VANTAGENS, DO SERVIDOR PROCESSADO CRIMINALMENTE. CLÁUSULAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LIV E LVII). INCOMPATIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a alteração substancial de norma implicar o prejuízo do pedido. 2. A exigência de lei complementar para disciplinar a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas do Estado não encontra paralelo na Constituição Federal, em especial em relação à carreira policial (CF, art. 144, § 7º). Precedentes. 3. A votação e aprovação de lei complementar em contexto a exigir apenas o rito de lei ordinária não configura vício formal, porquanto é satisfeito, e suplantado, o requisito da maioria simples. A lei complementar inexigível deve ser tratada como lei ordinária. 4. A Constituição Federal não impede que Procuradores do Estado participem de conselho dentro da estrutura do Executivo. 5. Em abstrato, não destoa do Texto Constitucional norma que prevê a possibilidade de afastamento cautelar do servidor indiciado em sindicância, devendo ser observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 6. A previsão de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo disciplinar é meramente expletiva em relação à regência do ordenamento jurídico federal, não tendo o Estado-membro legislado sobre direito processual. 7. Por violar as cláusulas do devido processo legal e da não culpabilidade (CF, art. 5º, LIV e LIV), é inconstitucional o afastamento temporário do exercício do cargo ou das funções, com supressão das vantagens, do servidor processado criminalmente. 8. Ação conhecida em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente” (ADI 2926, Relator: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 19-5-2023).



    Como se vê, a ADI 4736 teve por objeto lei do Estado do Pará que autorizava a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente. Tal diploma normativo estadual não foi objeto do pronunciamento ora reclamado, nem serviu como fundamento para a determinação de devolução de valores percebidos a título remuneratório à autarquia previdenciária. Igualmente, a ADI 2926 versou sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, norma que não embasa a sentença reclamada. 



    Portanto, o ato ora reclamado não tem origem na aplicação equivocada das normas enfrentadas nas ADIs 4736 e 2926, ainda que tenha como pano de fundo a questão acerca do pagamento de remuneração a servidor preso preventivamente. 



    Uma vez mais, é essencial que haja relação de pertinência estrita entre paradigma e paragonado para que a reclamação se torne viável. Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e os referidos paradigmas não devem ter sua aplicação extravasada para balizar decisão com fundamento diverso, sob de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Observa-se, ainda, ser remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. A propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço da autarquia previdenciária - a fim de viabilizar citação para a apresentação da contestação (art. 989, III, do CPC) -, bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente